Tribunal: TJDFT
Processo: 0745277-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745277-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO, MARIANE NEPOMUCENO TELES, JESSICA DE FATIMA NEPOMUCENO TELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por EMIDIA PAULINO NEPOMUCENO E OUTROS contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 57295691/56365596). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator